Tribunal: TJBA
Processo: 8000249-22.2023.8.05.0023
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000249-22.2023.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: 2MA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
AUGUSTO CESAR PIMENTEL RODRIGUES GIFFONI ALVES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO.
INCABÍVEL
DESCLASSIFICAÇÃO POR VÍCIO FORMAL SANÁVEL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E IMPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Sentença da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Belmonte concedeu segurança em mandado de segurança impetrado por sociedade empresária contra ato do Prefeito e do Pregoeiro municipal, confirmando liminar e determinando a continuidade do processo licitatório nos lotes 3 e 5.

2.
Fundamentou-se a decisão na constatação de que a desclassificação ocorrera em razão de vícios meramente formais e sanáveis, sem prejuízo à proposta ou à isonomia do certame.

3.
Remessa necessária submetida à apreciação da Câmara, sem interposição de recurso voluntário.

4.
Parecer ministerial pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a desclassificação do licitante, detentor da proposta mais vantajosa para a Administração, fundada em ausência de documento e erro material sanável, viola o princípio da vinculação ao edital e da isonomia, justificando a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 3º da Lei nº 8.666/93 dispõe que a licitação destina-se a assegurar a isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa e a observância dos princípios que regem a Administração Pública.

7. A modalidade pregão, nos termos do art. 29 da Lei nº 14.133/21, tem por finalidade a aquisição de bens e serviços comuns, sendo regida pelo princípio da economicidade, que admite certa desburocratização procedimental.

8. O art. 47 do Decreto nº 10.024/2019 permite ao pregoeiro sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas ou documentos, mediante decisão fundamentada e registrada em ata.

9. O Tribunal de Contas da União consolidou o entendimento de que a juntada de documentos comprobatórios de condições já existentes à época da proposta não viola a isonomia, devendo-se evitar a desclassificação automática do licitante quando for possível o saneamento.

10. No caso, a desclassificação da impetrante relativamente aos lotes 3 e 5 decorreu da ausência de contrato social, passível de saneamento, não havendo prejuízo à substância da proposta nem violação à igualdade entre os concorrentes.

11. Por outro lado, manteve-se a desclassificação quanto ao lote 1, em razão de divergência insuprível entre a especificação do edital e o produto ofertado, vício não sanável.

12. Assim, correta a sentença que concedeu parcialmente a segurança, determinando a continuidade do certame em relação aos lotes 3 e 5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Remessa necessária conhecida e improvida. Mantida a sentença que concedeu parcialmente a segurança.

Tese de julgamento: A desclassificação de licitante que apresentou a proposta mais vantajosa, fundada em vício formal sanável e sem prejuízo à isonomia ou à substância da proposta, viola o princípio da economicidade e não se justifica, impondo-se a concessão da segurança para assegurar a continuidade do certame.

Dispositivos relevantes citados

- Lei nº 8.666/93

Jurisprudência relevante citada

- TCU, Acórdão nº 1211/2021 – Plenário, Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, Processo nº 018.651/2020-8, Sessão de 26/05/2021

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REMESSA NECESSÁRIA
nº 8000249-22.2023.8.05.0023

em que figura como impetrante
2MA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
e como impetrados
PREFEITO CARLOS ALBERTO REZENDE GAMA E PREGOEIRO UBIRACY MARQUES DE SOUZA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
MANTER A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto condutor.